Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-24.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A ora recorrida ajuizou a presente demanda a postular a condenação da ora recorrente na obrigação de efetuar a regularização administrativa de determinado veículo, além de compensar os danos extrapatrimoniais. Em 30.06.2021, data designada para a sessão conciliatória, a requerente pugnou pela desistência da ação, sendo prolatada a sentença extintiva (art. 485, VIII do CPC c/c Art.51, caput da Lei 9.099/95), objeto do presente recurso inominado.
II. Alega a requerida que manifestou expressa discordância à extinção do processo, além de ter apresentado contestação, na qual formulou os pedidos contrapostos de transferência do veículo e de condenação da recorrida ao pagamento de R$ 4.223,53, referente a todos os valores gastos com o conserto do veículo, e de R$ 5.000,00, a título de danos morais, além das penalidades por litigância de má-fé.
III. Em que pese a legislação processual civil preceituar que, oferecida a contestação o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu (CPC, art. 485, §4o), os Juizados Especiais possuem legislação e princípios específicos, tanto que bastaria a ausência da requerente à audiência, para que o processo fosse encerrado sem julgamento de mérito (Lei 9.099/95, art. 51, I).
IV. Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, “a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”.
V. No mais, ausente evidência de dolo processual ao ajuizamento da demanda, de sorte a se mostrar irretocável a sentença extintiva, ora mantida em grau revisional. Precedentes: TJDFT, 3a T. Recursal, acórdão 1331850 DJE: 14/04/2021, 1a T. Recursal, acórdão 1315262 DJE: 19/02/2021.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o).